Tribunal: TJSP
Processo: 1513056-60.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1513056-60.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GUILHERME COSTA DO NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso e consideraram, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 31 de outubro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513056-60.2019.8.26.0228 -Voto no 35.542
2
Apelação Criminal com Revisão no 1513056-60.2019.8.26.0228
Comarca de São Paulo
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.542
Apelação criminal Tráfico de substância entorpecente
Sentença condenatória
Pretendida a absolvição por
fragilidade probatória - Inadmissibilidade - Materialidade
e autoria suficientemente demonstradas
Depoimentos
de policiais valiosos na elucidação dos fatos
Grande
quantidade de maconha apreendida
Condenação bem
editada, com base em sólido e convincente acervo
probatório - Penas e regime prisional inalterados

Recurso desprovido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Guilherme Costa do Nascimento, por infração ao
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, foi condenado às penas de 5
(cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos)
dias-multa, no valor unitário mínimo, decretado o perdimento do
numerário apreendido em favor da União.
Inconformado,
recorre.
Acenando
com
a
fragilidade probatória, pugna pela absolvição.
Regularmente processado o recurso, opina a d.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513056-60.2019.8.26.0228 -Voto no 35.542
3
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
Cabe ressaltar, de proêmio, que o acusado foi
processado e condenado pelo crime de tráfico, porque, na data e local
mencionados na denúncia, guardava e trazia consigo, para fins de tráfico,
41 (quarenta e uma) porções de maconha (228,3g), sem autorização e
em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo o apurado, o acusado exercia o tráfico
de entorpecentes no local e, ao visualizar os policiais, passou a correr. Os
policiais verificaram, ainda, a presença de um segundo indivíduo
correndo, posteriormente identificado como Victor Vasco dos Santos,
sendo ambos contidos e submetidos a abordagem.
Em poder do acusado, os policiais localizaram
as porções de entorpecente, acondicionadas em embalagens individuas,
além de um celular e a quantia de R$ 10,00.
Com Victor, localizaram apenas um celular.
Informalmente, o acusado admitiu a traficância.
Pois bem. A materialidade do delito apresenta-
se cumpridamente demonstrada, não apenas pelos autos de prisão em
flagrante (fls. 4/8) e de exibição e apreensão (fls. 15/16), senão também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513056-60.2019.8.26.0228 -Voto no 35.542
4
e especialmente pelos laudos de constatação prévia (fls. 18/20) e de
exame químico-toxicológico (fls. 102/104), que apresentaram resultados
positivos para maconha.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Silente na peça flagrancial (fl. 8), como lhe
assegura a Carta Constitucional de 1988, Guilherme negou, em Juízo, a
ação criminosa que lhe é imputada, afirmando que apenas passava pela
praça, quando avistou alguns meninos correndo. Continuou andando,
mas os policiais o abordaram e nada de ilícito foi localizado em seu
poder. Quando os policiais souberam que tinha antecedentes, disseram
que o levariam para averiguação. Os policiais que o prenderam sempre o
abordavam. Não viu a droga apreendida. Já foi condenado por tráfico
(mídia audiovisual).
Bem é de ver, contudo, que a serôdia versão
exculpatória, de todo inverossímil, longe está de merecer credibilidade,
estando bem provados a autoria a ele atribuída e o dolo, consoante se
dessume do acervo probatório produzido nos autos, máxime sob o crivo
do contraditório.
Cumpre considerar, nesse ponto, que o policial
militar Domingos Savio Martins Santos narrou que estava em
patrulhamento, quando se deparou com dois indivíduos que correram ao
notarem a viatura. Eles foram alcançados e revistados. Em poder do réu,
foi encontrada uma sacola contendo 41 porções de maconha, R$10,00 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513056-60.2019.8.26.0228 -Voto no 35.542
5
um aparelho celular. Indagado informalmente, o réu confessou o tráfico.
O outro indivíduo disse que estava no local para avisar quando a polícia
se aproximasse. O local da apreensão é conhecido como ponto de tráfico.
Não conhecia o réu (mídia audiovisual).
No mesmo sentido, o depoimento do policial
militar Paulo Vitor Scigliano (mídia audiovisual).
Não se pode olvidar que tais depoimentos
merecem inteira acolhida, já porque os policiais não tinham motivo para
incriminar o apelante, se ele não estivesse mesmo a cometer o crime; já
porque prestaram depoimentos uniformes e harmônicos quanto aos
pontos fundamentais, de modo a elucidar convincentemente a verdade
dos fatos; já porque não há prova de má-fé ou suspeita de falsidade; já
porque inexiste razão para desprestigiar agentes públicos quando
comparecem perante a Justiça a fim de prestar contas de suas
atividades.
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), não
torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372, por
outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a preconceituosa
alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido
com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente
impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode
ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho
deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513056-60.2019.8.26.0228 -Voto no 35.542
6
probatório' (no mesmo sentido RT 574/401, 588/513, 591/313,
594/332, 594/392, 597/330, 609/394, 610/369, 614/275, 616/286,
634/276 e 654/278; JUTACRIM 83/454, 95/101 e 96/230)".1
E mais: "Os depoimentos policiais devem
ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão
ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-
lhes crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no
exercício de funções precípuas".2
Importante registrar, também, como já se teve
oportunidade
de
decidir:
"Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".3
Ressalte-se, ainda, que Guilherme não cuidou
de demonstrar, concretamente, a efetiva ocorrência da alegada falsa
incriminação dos policiais, o que afasta a versão exculpatória por ele
ensaiada.
Assim, a teor do que dispõe o artigo 156 do
Código de Processo Penal, consoante já proclamou a jurisprudência:
"Não se afigura como ilegal sentença condenatória que
1 - Apelação Criminal no 726.557/8-7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. 22.07.1993, cit. in RJDTACRIM 19/96.
2 - RDTJRJ 7/287.
3 - TJSC - JC 59/314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513056-60.2019.8.26.0228 -Voto no 35.542
7
desconsidera álibi apresentado pela defesa e não
comprovado..."4
Vale
anotar,
ademais,
que
a
substância
entorpecente que o apelante trazia consigo, pela grande quantidade e
forma de acondicionamento (41 porções de maconha, com peso líquido
de 228,3 gramas), denota, já por si, que se destinava ao comércio ilícito
e, pois, ao consumo de terceiros. E isto, mesmo sem se considerar que
referida substância poderia permitir a confecção de 380 porções menores
(confira-se: a literatura jurídica já revelou, p.ex., a apreensão de 3
invólucros de maconha, com o peso de 1,8g.5).
Cabe observar, nesse passo, que a apreensão
de expressiva quantidade de substância entorpecente em poder do
agente, dividida em porções individuais, conduz à segura conclusão de
que se destina ao comércio ilícito, e não ao uso próprio, como tem
proclamado iterativamente a jurisprudência.6
Não bastasse isso, nunca é demais recordar
que, para a configuração do crime de tráfico de droga, não é mister que
aconteça a operação de venda da substância entorpecente, bastando que
seja detectado e demonstrado, como no caso em exame, que a droga
destinava-se ao fornecimento a terceiros.
4 - STJ-HC 20620/SP - Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca - Quinta Turma - Julgamento 04/06/2002 - DJ 01.07.2002, p.
365. Em igual sentido: STJ-RHC 5376/SP - Relator Ministro José Dantas - Quinta Turma - Julgamento 27/05/1996 - DJ
24.06.1996, p. 22781.
5 - Vide STJ RHC no 37.033/MG Quinta Turma Relatora Ministra Laurita Vaz j. 22.10.2013.
6 - JTACrim 63/240. Em igual sentido, confiram-se: RT 537/335, 538/380, 540/315, 581/350; RJTJESP 84/382; JTACrim 47/301,
49/250, 58/25, 59/254, 61/197 etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513056-60.2019.8.26.0228 -Voto no 35.542
8
Bem é de ver que outro não tem sido o
entendimento desta Colenda Corte, consoante se dessume do v. acórdão
da lavra do Eminente Desembargador Marco Antonio Marques da Silva:
“Para configuração do crime imputado ao apelante, não
se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o
agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a
substância entorpecente, não se exigindo a traditio,
para consumação do delito (RJTJSP vol. 97, página
512).”7
Oportuno anotar, também, que o apelante já se
viu condenado em caráter definitivo por crime da mesma espécie (tráfico
de droga certidão de fls. 40/41), de tal modo que se mostra reincidente
específico, o que não serve, por si só, como prova acerca do delito
apurado nestes autos, mas presta-se para reforçar convicções.
Portanto,
ao
contrário
dos
argumentos
sustentados pela combativa Defesa, o elenco probatório permite concluir
que o apelante trazia mesmo consigo a substância entorpecente com o
escopo de entregá-la à mercancia ilícita ou, de qualquer modo, fornecê-la
a terceiros, mormente em se considerando ter sido abordado em local já
conhecido pela venda de drogas e ter admitido informalmente essa
prática ilícita, após ter tentado fugir ao avistar a presença da viatura
policial, sem falar da quantia em dinheiro, cuja origem lícita não restou
demonstrada, e das diversas porções do estupefaciente, cuja quantidade
7 - Apelação Criminal no 0014608-83.2011.8.26.0562, 6a Câmara de Direito Criminal, Julgado em 30/08/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513056-60.2019.8.26.0228 -Voto no 35.542
9
e forma de acondicionamento chamam a atenção para a segura ideia de
destinação à traficância.
Destarte,
suficientemente
provadas
a
materialidade e a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, cuja
tipicidade - sob os aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e
culpabilidade encontram-se, igualmente, demonstradas, sem qualquer
causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, tudo está a indicar
mesmo a violação, pelo apelante, da norma de proibição insculpida no
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, razão por que era mesmo
inarredável o provimento condenatório, como bem proclamado pelo
eminente Magistrado sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões
de decidir ficam aqui adotadas, em consonância com a norma inscrita no
artigo 252 do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça.
As penas não comportam reparo.
Cabe anotar que, na primeira fase, as sanções
foram mantidas nos mínimos legais.
Na segunda etapa, em que pese a existência de
reincidência específica, entendeu o douto Magistrado de primeiro grau
que as sanções não poderiam ser elevadas, porque a mesma
circunstância (recidiva) seria utilizada como impedimento para concessão
do redutor, na fase seguinte. Todavia, ministrada a solução benevolente
e ausente irresignação ministerial, nada há para ser modificado, sob pena
de inaceitável violação do princípio que veda a reformatio in pejus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513056-60.2019.8.26.0228 -Voto no 35.542
10
Importante frisar, portanto, que a causa de
diminuição da pena prevista no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei no
11.343/06 afigura-se inaplicável, na espécie, em razão da recidiva.
No tocante ao regime prisional, há de se
ressaltar que o apelante, reincidente específico, viu-se condenado pela
prática de crime sabidamente classificado, no sistema jurídico pátrio,
como assemelhado aos hediondos, consoante o preceito do artigo 2o,
caput, da Lei no 8.072/90, com a redação dada pela Lei no 11.464/07,
merecendo tratamento mais rigoroso e severo, recomendado a partir da
Constituição Federal (art. 5o, XLIII) e regrado pelo artigo 2o, parágrafo
1o, da antedita Lei no 8.072.
E mais, a gravidade concreta de sua conduta,
decorrente da expressiva quantidade de substância entorpecente, revela
a sua elevada danosidade social, a reclamar, portanto, a manutenção do
regime eleito, servindo, de resto, ao lado do quantum punitivo, como
obstáculo à substituição da pena corporal por restritivas de direitos,
máxime porque estas não se mostrariam suficientes, nem socialmente
recomendáveis (art. 44, III, CP), mormente se se considerar, de mais a
mais, a condição do réu de reincidente específico (art. 44, § 3o, CP).
Correta, também, a decretação do perdimento
em favor da União do numerário apreendido, porque oriundo do crime
perpetrado pelo réu, em consonância com o artigo 63 da Lei no
11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513056-60.2019.8.26.0228 -Voto no 35.542
11
E o tempo de prisão provisória, por si só, não
constitui elemento bastante, na espécie, a fazer com que se outorgue ao
réu situação prisional mais favorável, notadamente quando se está em
face de agente reincidente específico e dotado de vistosa periculosidade,
inclusive caracterizada pela expressiva quantidade de substância
entorpecente, como assinalado alhures, malgrado a novel normativa
inscrita no artigo 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, o que
reclama a análise da possibilidade de concessão de regime prisional mais
favorável somente pelo Juiz das Execuções Criminais e em consonância
com os ditames da Lei de Execução Penal.
3. Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso, considerando-se, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às
Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator